Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006661-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA - CPF: 089.983.411-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (IMPETRADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES FARIAS - CPF: 088.360.061-75 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA DE JESUS CANTANHEDE COSTA - CPF: 407.007.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GUEDES DA SILVA - CPF: 027.515.991-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSUANE KEMULE DOS SANTOS MELO - CPF: 074.761.071-10 (TERCEIRO INTERESSADO), THALYSON BRENDO DOS SANTOS - CPF: 502.795.048-96 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NUNES DA SILVA - CPF: 002.461.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATTAN PEREZ BRITO - CPF: 030.225.481-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN COSTA SILVA - CPF: 061.664.301-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GERMANO CANTANHEDE COSTA - CPF: 946.037.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO SOUZA ROCHA - CPF: 069.725.201-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES - CPF: 064.952.171-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CANTANHEDE COSTA - CPF: 011.458.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA BEZERRA SOUSA - CPF: 032.579.921-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KAILAINY OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 060.928.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDENN SILVA PESSOA - CPF: 033.905.731-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS NUNES PEREIRA - CPF: 074.007.611-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS VINICIUS SANTOS ROCA - CPF: 080.774.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE CANTANHEDE DE SOUSA - CPF: 061.045.791-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIR JOSE PADILHA - CPF: 035.369.221-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL TOSCANO DA CONCEICAO - CPF: 057.657.751-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 033.970.561-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ARDON ARAUJO LEITE - CPF: 012.483.102-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 072.008.741-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO, E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
– INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE, EMBORA TENHAM SIDO INICIADAS ENQUANTO O PACIENTE ERA MENOR DE IDADE, FORAM ENCERRADAS MAIS DE UM MÊS APÓS O INCREPADO ATINGIR A MAIORIDADE – EM SE TRATANDO DE CRIMES PERMANENTES E HAVENDO COMPROVAÇÃO DE O PACIENTE CONTINUOU INCORRENDO EM TAIS PRÁTICAS DELITIVAS APÓS COMPLETAR 18 ANOS, NÃO HÁ FALAR EM INIMPUTABILIDADE, TAMPOUCO EM NULIDADE DAS PROVAS OU DO DECRETO SEGREGATÍCIO –
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Muito embora as investigações tenham sido iniciadas enquanto o paciente era menor de 18 anos, somente foram encerradas após este atingir a maioridade; de maneira que, uma vez identificado seu envolvimento nos crimes de pertencimento à organização criminosa e associação ao narcotráfico, os quais detêm natureza permanente, não há falar em nulidade das interceptações à conta da inimputabilidade do agente, pois, nesses casos, a maioridade deve ser aferida tão somente no momento em que se encerrarem as diligências investigativas – exatamente como ocorreu
in casu
.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR. GEFFERSON CAVALCANTI PAIXÃO

PACIENTE:

MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º 1001558-06.2021.811.0023 (PJe), em que
denunciado
pela suposta prática dos crimes de
pertencimento à organização criminosa
e
associação para o narcotráfico
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico sustenta, preliminarmente, a
nulidade decorrente da ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas

deferidas durante a fase investigativa, ao argumento de que
teriam sido realizadas enquanto o paciente era menor de 18 (dezoito) anos
, ademais, em se tratando de condutas supostamente praticadas por adolescente, ensejariam tão somente a imputação de atos infracionais e a aplicação das medidas socioeducativas previstas no
art. 112 da Lei n.º 8.069/90
; circunstâncias que, segundo o causídico, por força da
Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
,
nulificam todo o procedimento criminal, inclusive, o decreto segregatício.

De outra banda, aponta a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,
porquanto afirma que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que o paciente detém uma periculosidade social, tampouco que sua liberdade implica em risco à ordem pública, à regularidade da instrução criminal ou à aplicação da lei penal; principalmente porque se trata de
sujeito primário, de bons antecedentes, que reside em endereço fixo e exerce labor lícito
, não se prestando a gravidade ínsita aos tipos penais, isoladamente considerada, para justificar a imposição da medida mais gravosa.

Enfim, enaltece os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente para depois defender a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais do art. 319 do CPP
, as quais, segundo o impetrante, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese dos autos.

Forte em tais argumentos, e invocando a título de
periculum in mora
os riscos à saúde do increpado causados por sua manutenção em cárcere no atual contexto de pandemia da Covid-19, vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de que:
i)

preliminarmente
, sejam declaradas nulas todas as provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, determinando sejam imediatamente desentranhadas dos autos; e
ii)
seja revogada a segregação cautelar do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ao que acrescenta pedido subsidiário de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação de
habeas corpus
.

Instrui a petição inicial com os documentos registrados do ID 124112086 ao ID 124125552.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelos
Habeas Corpus
n.º 1023467-76.2021.811.0000 e n.º 1015295-48.2021.811.0000 -anteriormente distribuídos; vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
124454166) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos anexados no ID 125562664 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 125906197).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, ressalto que anteriormente à vertente ação constitucional, foi impetrado,
também em prol de MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º 1015295-48.2021.811.0000
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
29/09/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA ENSEJA NULIDADE RELATIVA, DEVENDO SER ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, NOS TERMOS DO ART. 108 DO CPP – POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE –
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUANDO EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Para além de não haver comprovação de que a alardeada nulidade do decreto de prisão tenha sido arguida em primeira instância, tampouco restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa dos pacientes; não merecendo prosperar a tese de nulidade em razão da incompetência territorial decorrente da especialização da vara, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratificou de forma expressa todos os atos processuais anteriores, decisórios e não decisórios.

2.
Ao convalidar o decreto segregatício proferido pelo juízo de Peixoto de Azevedo/MT, a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT ressaltou a persistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada, apontando a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a imprescindibilidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas e da necessidade de evitar a recalcitrância delitiva dos agentes, diminuindo, com isso, a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, fazem parte; a tornar insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
.

3. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.”
(grifei)

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a tese de nulidade por ilicitude das provas obtidas nas interceptações telefônicas
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
,

fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
nulidade por ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo juízo acoimado coator, analisadas em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício, que no
mês de janeiro de 2021
, a Polícia Judiciária Civil deflagrou a Operação “Calçadão”, por meio da qual buscava apurar a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
no município de Peixoto de Azevedo/MT; tendo a d. autoridade policial, após algumas diligências investigativas, pugnado no dia
22/01/2021
pelo deferimento da
quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica
de alguns terminais considerados suspeitos [autos n.º 1000151-62.2021.811.0023].

Nessa esteira, vislumbrando a satisfação dos requisitos legais previstos na Lei n.º 9.296/96, no dia
26/01/2021
o MM. Juiz de 1º grau
deferiu
a aludida diligência investigativa pelo prazo inicial de 15 (quinze) dias, tendo o terminal pertence ao ora paciente sido incluído no monitoramento em
25/02/2021
.

As interceptações perduraram até o dia
04/05/2021
, após sucessivas prorrogações e inserções de novos terminais telefônicos e, ao final do período de monitoramento, teriam sido angariados fortes indícios de que
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
e outros 13 (treze) indivíduos integrariam organização criminosa voltada à comercialização ilícita de entorpecentes e intimamente ligada à facção criminosa “Comando Vermelho”.

Desta feita, em
25/05/2021
, a d. autoridade policial de Peixoto de Azevedo/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
busca e apreensão domiciliar
e
prisão preventiva
dos suspeitos [autos n.º 1001317-32.2021.811.0023], o que restou acolhido pelo MM. Juiz singular em decisão proferida no dia
01/06/2021
, por meio da qual:
i)
decretou a prisão preventiva do ora paciente e dos demais investigados;
ii)
determinou a realização de busca e apreensão domiciliar em 13 (treze) imóveis considerados suspeitos; e
iii)
deferiu a quebra do sigilo de dados telemáticos e telefônicos dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos nas diligências.

Encerradas as investigações, os suspeitos foram indiciados e, no dia
03/09/2021
, foram formalmente
denunciados
pelo i. Ministério Público Estadual, tendo sido imputada ao
favorecido nessa ordem
a prática das condutas ilícitas descritas no
art. 2º, §2º da Lei n.º 12.850/13
e
art. 35, da Lei n.º 11.343/06
; instaurando-se, assim, a ação penal n.º 1001558-06.2021.811.0023 (PJe).

Pois bem. Na presente impetração, o causídico defende a ilegalidade das interceptações telefônicas realizadas no curso da Operação Policial “Calçadão”, porquanto teriam sido deferidas enquanto o ora paciente era inimputável o que, no seu entender, além de ensejar tão somente a prática de ato infracional e a aplicação de medida socioeducativa, evidencia a ilicitude das provas obtidas na fase investigativa, a nulificar todo o procedimento criminal instaurado em 1ª instância, inclusive o decreto segregatício.

Todavia, a meu ver,
a pretensão não comporta acolhimento
.

E assim considero porque, examinando acuradamente a prova pré-constituída, verifiquei que, aparentemente, a decisão que deferiu as medidas cautelares de quebra do sigilo de dados e interceptação telefônica bem evidenciou o preenchimento dos requisitos normativos previstos na Lei n.º 9.296/96, tendo o d. magistrando singular demonstrado a imprescindibilidade do monitoramento para as investigações; a impedir que o édito judicial seja considerado ilegal, tampouco desprovido de motivação.

Além do mais, conforme já consignado alhures e consoante noticiado pelo d. juízo acoimado coator em seus informes, ao final das investigações restou evidenciado o suposto envolvimento de
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
nos crimes de
pertencimento à organização criminosa
e
associação para o narcotráfico
,
“sendo que
os atos iniciados enquanto menor, teriam continuado após sua maioridade
, conforme se verifica do diálogo, datado de 12/04/2021, em que MURILLO conversa com o corréu GERMANO sobre a falta de entorpecentes para venda – Relatório Técnico Parcial nº 007/2021/NI/GTA”
(ID 125562664, p. 09).

Portanto, considerando que existe comprovação de que o paciente – nascido em 25/03/2003 – iniciou as práticas delitivas enquanto adolescente e continuou incorrendo em tais condutas após atingir a maioridade – em 25/03/2021 – não há falar em ilegalidade das interceptações telefônicas à conta da suposta inimputabilidade do increpado; até mesmo porque, os crimes que lhe estão sendo imputados detêm
natureza permanente
, de modo que a maioridade do agente deve ser aferida no momento em que concluídas as investigações.

E na hipótese, ao que se vê dos autos, conquanto tenham sido iniciadas em
26/01/2021
, as medidas investigativas de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica perduraram até o dia
04/05/2021
– ou seja, mais de um mês após MURILLO completar 18 (dezoito) anos de idade.

Nessa mesma linha intelectiva caminha a jurisprudência consolidada no eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
, veja-se:

“EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
-
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS
- INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANIDADE MENTAL E DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - MATERIALIDADE, AUTORIA E TIPICIDADE COMPROVADAS -
SUPERVENIÊNCIA DA MAIORIDADE CIVIL DE UM DOS ACUSADOS NO CURSO DA PRÁTICA DELITIVA - CRIMES PERMANENTES - CONSUMAÇÃO QUE SE PROTRAI NO TEMPO
- CONDENAÇÕES MANTIDAS – [...]. -
Atendidos todos os requisitos da Lei nº 9.296/98, as interceptações telefônicas são consideradas provas válidas e capazes de subsidiar o édito condenatório
- Infundada a alegação de nulidade da sentença quando o Julgador de primeiro grau apresenta expressamente as razões que o levaram a indeferir a realização dos exames toxicológicos e de sanidade mental, bem como a negar o direito de recorrer em liberdade - Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o decreto condenatório deve ser mantido, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas -
Tratando-se o tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes de crimes permanentes, a superveniência da maioridade civil no curso da prática delitiva autoriza que o agente seja considerado imputável para todos os efeitos penais, ainda que as ações delituosas tenham se iniciado à época em que era menor de 18 (dezoito) anos
[...].”
(TJ-MG - APR: 10514180043093001 Pitangui, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
26/02/2021
)

Desta feita, não verifico qualquer ilegalidade nas interceptações telefônicas deferidas no curso da Operação Policial “Calçadão” e, por consequência, reputo válidas as provas obtidas no curso das investigações, a afastar qualquer alegação de nulidade do procedimento criminal instaurado em 1ª instância, inclusive do decreto segregatício.

E uma vez que inexiste
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
às teses de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

E, quanto ao argumento remanescente de
nulidade das interceptações telefônicas
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
MURILLO GABRIEL CANTANHEDE COSTA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022